Tribunal: TJMT
Processo: 1014582-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014582-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DE IMÓVEL COMO GARANTIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS – ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80 –
PRI
N
C
Í
P
I
O
DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXCESSIVA ONEROSIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.

2.
O pri n c í p i o
da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, não pode ser invocado de forma genérica, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a medida executiva imposta é excessivamente gravosa e que há alternativa menos onerosa igualmente eficaz para a satisfação do crédito exequendo.

3. Recurso conhecido
e n
ã
o

provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIAÇÃO MOTTA LIMITADA contra decisão proferida pelo juízo de
pri
meira instância, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1020708-79.2022.8.11.0041,
que admitiu a recusa da exequente em relação ao bem ofertado como garantia da execução.

A decisão recorrida baseou-s
e n
a observância da ordem de preferência para a penhora de bens, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei nº 6.830/80, que
pri
oriza o dinheiro em espécie, títulos da dívida pública, entre outros, antes de imóveis.

Inconformada, a agravante alega que a decisão viola o
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, considerando que o bem oferecido como garantia, um imóvel
de matrícula nº 43.624,
avaliado em R$ 10.000.000,00, é amplamente suficiente para garantir o débito fiscal. A empresa sustenta que a recusa do bem poderá acarretar bloqueios financeiros que inviabilizariam a continuidade de suas atividades empresariais, especialmente considerando que se trata de uma concessionária de serviço público.

A agravante argumenta, ainda, que a jurisprudência majoritária admite a mitigação da ordem de preferência estabelecida pela Lei nº 6.830/80, especialmente em casos
onde
a recusa do bem oferecido como garantia não possui fundamentação suficiente e causa prejuízos desnecessários ao executado.

Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a aceitação do imóvel oferecido como garantia da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso (agravado) defende a manutenção da decisão de
pri
meira instância, argumentando que a observância da ordem legal de preferência na penhora de bens, conforme estabelecida pelo artigo 11 da Lei nº 6.830/80, é imprescindível para garantir a eficácia da execução fiscal. O agravado sustenta que a ordem de preferência dos bens é clara e que o dinheiro ou outros bens de maior liquidez, como títulos da dívida pública, devem ser
pri
orizados antes da penhora de imóveis.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A controvérsia centra-s
e n
a possibilidade de a Fazenda Pública recusar o imóvel oferecido como garantia em uma execução fiscal, com bas
e n
a ordem de preferência dos bens estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830/80. O agravante sustenta que a recusa do imóvel viola o
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, uma vez que o valor do imóvel é amplamente superior ao valor da dívida exequenda, o que garantiria a suficiência da penhora sem causar danos excessivos à empresa, que é concessionária de serviço público.

O artigo 11 da Lei nº 6.830/80 estabelece uma ordem rígida de preferência para a penhora de bens em execuções fiscais, com a seguinte hierarquia:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
;

II -
título
da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V -
navios e aeronaves
;

VI -
veículos
;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações”.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a ordem de preferência deve ser atendida
, a não ser que o Executado demonstre a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. INDEFERIMENTO. RECUSA LEGÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CABIMENTO DO
PRI
N
C
Í
P
I
O
DA MENOR ONEROSIDADE. RESP REPETITIVO 1.337.790/PR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem ratificou sua decisão anterior e compreendeu que inexistiu, no caso concreto, comprovação efetiva de que a penhora judicial tornaria a situação financeira da recorrente insustentável (fls. 374-375, e-STJ). 2. Ademais, a parte afirma que "o Executado comprovou ser a penhora sobre seus ativos financeiros o modo mais gravoso para promover a execução (...)", bem como que teria se desincumbido de "indicar meio mais eficaz e menos oneroso para a execução, haja vista que o imóvel ofertado à penhora supera em muito o valor bloqueado e conta com localização
pri
vilegiada em uma das áreas mais cobiçadas e valorizadas e sua região" (fls. 400-402, e-STJ, grifou-se). A apreciação de tais alegações recursais implica necessariamente violação da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal regional corretamente aplicou o entendimento do STJ acerca do tema (oriundo do julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), que definiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF, bem como que cabe ao executado demonstrar a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, então em vigor. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial
e n
ã
o

conhecer do Recurso Especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1569844 RJ 2019/0251679-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2020)”
(Grifei)

O pri n c í p i o
da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." Este
pri
n
c
í
p
i
o
visa proteger o devedor de medidas excessivamente onerosas e garantir que a execução seja conduzida de forma equilibrada, respeitando a dignidade do executado.

Entretanto, é importante ressaltar que
tal
princípio
não é absoluto e deve ser harmonizado com outros
princípio
s do processo civil, como o da efetividade da execução e o respeito à ordem de preferência estabelecida em leis específicas, como a Lei nº 6.830/80, que regula as execuções fiscais.

Para que
essa diretriz
seja
aplicada
em benefício do executado, não é suficiente a simples alegação de que determinada medida executiva é onerosa. O devedor deve demonstrar de maneira concreta e fundamentada que a medida imposta pelo juízo ou requerida pelo exequente acarretará um prejuízo desproporcional ou desnecessário. Além disso, é necessário comprovar que existem alternativas menos gravosas que, sem comprometer a efetividade da execução, poderiam ser adotadas. No entanto, no presente caso, tais provas não foram apresentadas.

A jurisprudência tem reafirmado que o
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade deve ser invocado com base em provas concretas,
e n
ã
o

pode ser utilizado de forma genérica para frustrar a execução ou para criar obstáculos injustificados ao credor.

Nesse sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ, segundo a qual, “em
pri
n
c
í
p
i
o
, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. (REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Pri
meira Seção, julgado em 12/6/2013,
DJe
de 7/10/2013).

Outrossim, em situação análoga envolvendo o mesmo executado, na qual foi igualmente indicado o imóvel de matrícula nº 43.624 do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Prudente/SP, conforme salientado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, restou consignado que:

“
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024713-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACÃO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PRI
N
C
Í
P
I
O
DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese de o bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

O pri n c í p i o
da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, não é absoluto nas Execuções Fiscais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1024713-39.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos,
Pri
meira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)”

Ademais,
é importante ressaltar que o credor tem o direito de rejeitar a nomeação feita pelo devedor, desde que apresente uma justificativa válida, de acordo com as disposições legais, o que ocorre quando há comprovação de que existem bens que se enquadram na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Portanto, a simples discordância não constitui argumento suficiente para a recusa da nomeação. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980
e n
o art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil
. Precedentes:
AgRg
no REsp n. 1581091/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 14/2/2017; e
AgInt
no
AREsp
n. 898.753/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
17/08/2016. II - Recurso especial provido. (REsp 1770607/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018,
DJe
12/12/2018). [Destaquei]

Dessa forma, para embasar sua recusa, a Fazenda Pública Estadual, em
pri
meira instância, aduz que considera o montante em dinheiro como o bem de maior liquidez, sendo, portanto, mais adequado para satisfazer os interesses da execução em questão.

Portanto, considerando a ordem legal de preferência e a ausência de provas concretas que justifiquem a aplicação do
pri
n
c
í
p
i
o
da menor onerosidade, não há fundamento para acolher o recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter inalterada a decisão combatida
, restando prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Decorrido o prazo recursal, in albis, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024